Tribunal: TJBA
Processo: 0314596-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314596-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO JOSE LAPA FILHO

Advogado(s)
:
JOAQUIM PINTO LAPA NETO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
FRANCISCO GOMES COELHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Civil e Processual Civi
l.
Apelação
.
Embargos à ação monitória.
Execução de Título Executivo Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário.
Demonstrada a existência da
Relação jurídica.
Recurso não provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação oposta em face da sentença que
rejeitou
os embargos
à ação monitória,
constituindo o título executivo judicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a ocorrência de
reformatio in pejus
, da prescrição intercorrente e da subsistência da dívida.

III. Razões de decidir

3. Verificado o erro de procedimento, correta a invalidação da sentença para novo julgamento pelo juízo singular,
rev
elando-se impossível a
reformatio in pejus
se não houve decisão de mérito.

4. I
mpossibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente na medida em que o demandante não deu causa à paralisação do procedimento.

5. O exame da prova coligida revela que nenhum
dos contratos apresentados na exordial da presente ação monitória dizem respeito ao objeto do acordo firmado pelas partes nos autos da ação revisional n.
0053397-73.2011.8.05.0001
, revelando a subsistência da dívida.

IV. Dispositivo

6
.
Apelação conhecida e
não
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0314596-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARMANDO JOSE LAPA FILHO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.